Tribunal: TJDFT
Processo: 0736163-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736163-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VERUSKA KATHARINE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Veruska Katharine Almeida Oliveira da Silva em face da r. decisão que, nos autos do Processo n° 0746721-17.2021.8.07.0016, na fase de Cumprimento de Sentença, determinou a penhora do seu imóvel, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES em desfavor de VERUSKA KATHERINE ALMEIDA OLIVEIRA, partes qualificadas. A executada foi condenada ao pagamento das taxas condominiais vencidas desde julho de 2017, no valor atualizado de R$12.952,76 (até 23/06/2022). Decisão no ID 135915549, fls. 219/220 que deferiu a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel SMLN MI TRECHO 10 CH. 250/251, COND. VALE DOS IPES, LOTE 20B, SETOR DE MANSOES LAGO NORTE/DF. No ID 136332241, fls. 225/232 a executada ofertou impugnação à penhora sustentando, basicamente, que o imóvel é bem de família. Pleiteou a gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência, a executada se manteve inerte, conforme certificado no ID 140067229, fl. 249. É o necessário, passo a decidir. Cuida-se de impugnação à penhora em que a parte devedora/impugnante alega, basicamente, a existência de bem de família. Pois bem. Inicialmente, destaco que a matéria ora discutida (impenhorabilidade de bem de família), possui natureza de ordem pública, razão por que não se submete aos efeitos da preclusão, na hipótese de não ter sido arguida tal tese no momento apropriado de defesa. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÚNICO IMÓVEL DA DEVEDORA. RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. PEHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei no 8.009/1990 estabelece regras cogentes e de ordem pública em relação ao bem de família, sobre as quais não pode dispor o titular do bem protegido pela norma. Dessa forma, também não se submete aos efeitos da preclusão caso não tenha sido abordada no momento da impugnação à penhora. Precedentes. 2. Para os efeitos da impenhorabilidade, considera-se residencial o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Esse imóvel residencial, ainda que não sirva de residência à devedora, não é passível de penhora, de acordo com o art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Precedentes. 3. Recurso provido. (Acórdão n.1011280, 07023777220168070000, Relator: ALVAROCIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à análise da impenhorabilidade em si, é preciso partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Uma dessas formas especiais de proteção foi prevista na Lei 8.009/90, que dispõe em seu art. 1o “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. A proteção legal é tão abrangente que art. 5o da Lei 8.009/1990 leva em consideração não apenas a utilização do bem por um casal, geralmente proprietário do imóvel residencial, mas por uma entidade familiar, que deve ser compreendida em sentido amplo. Assim, basta que uma pessoa da família do devedor resida na casa, para que seja obstada a sua constrição judicial. Conforme consignado alhures, o próprio dispositivo legal menciona exceções para a penhorabilidade. Nos incisos I a VIII do art. 3o são elencadas as hipóteses em que o bem de família pode ser penhorado, a saber: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I – (revogado) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. VIII – (revogado) Na hipótese dos autos, a dívida é decorrente da cobrança de taxas de condomínio vencidas e não pagas, incidindo, pois, o disposto no inciso IV, de sorte que mesmo se tratando de bem de família o imóvel pode ser penhorado. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Indefiro, ainda, a gratuidade requerida pela executada. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel. No mandado deverá constar que se trata de débito de condomínio e que por isso não é admissível alegação de bem de família. Após, dê-se vista às partes.” Pretende a Agravante reformar a r. decisão que penhorou os seus direitos possessórios do imóvel situado no SMLN MI, Trecho 10, Chácara 250, Lote 20 B, Lago Norte. Sustenta que não juntou a certidão negativa de propriedade em nome do seu cônjuge, pois o documento ainda não lhe entregue. Assevera que o débito decorre de taxa associativa e não condominial, por isso não pode ser aplicada a exceção à impenhorabilidade do imóvel contida no art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90. Salienta que o c. STJ considera que a cobrança de taxas associativas é obrigação pessoal e não está vinculada ao imóvel, como ocorre com as taxas condominiais propriamente ditas. Informa que a área é pública, além de ser alvo de ação reivindicatória, por isso, não pode ser penhorada. Além disso, comprovou sua hipossuficiência ao juntar as declarações de imposto de renda dos últimos três anos, não havendo justificativa para o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Por fim, pede que a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da r. decisão para desconstituir a penhora do imóvel localizado na SMLN MI, Trecho 10, Chácara 250, Lote 20 B, Lago Norte, e a concessão de justiça gratuita. Sem preparo, ante o pedido de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes de ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, alega a Agravante que o imóvel penhorado é bem de família e que a taxa associativa possui natureza de obrigação pessoal, por isso, não atrai a exceção da impenhorabilidade prevista no art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, que só se aplica às taxas condominiais, de natureza propter rem. Além disso, defende que o indeferimento da justiça gratuita não procede, pois comprovou a sua hipossuficiência ao juntar aos autos as declarações de imposto de renda dos três últimos anos. No caso, sem desprezar os argumentos da Agravante, ainda não há elementos de convicção suficientes para aferir a ocorrência de bem de família, pois sequer juntou a certidão negativa de propriedade em nome do seu cônjuge. Há necessidade de exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível depois do contraditório. Além do mais, não há evidências de que todos os documentos juntados às razões recursais para comprovação da hipossuficiência tenham sido apreciados pelo Juiz condutor da causa. Todavia, a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos de difícil reparação tanto ao credor quanto às devedoras, de modo que é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente agravo, até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao Agravo, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora